Tribunal: TJDFT
Processo: 0030412-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
II. Não estando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
III. Tendo em vista que o presente recurso possui cunho manifestamente protelatório, deve incidir a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
IV. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.